Tribunal: STJ
Processo: 0802949-75.2013.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954186 - RN(2025/0201748-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON SIQUEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA PERES
INTERES.
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
INTERES.
: JOSE ADMILSON DE ARAUJO
INTERES.
: WILMA SIQUEIRA LIMA SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: KATIA MARIA DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a00a04e-7ea1-4dd1-8e76-22df678abdef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954186 - RN (2025/0201748-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON SIQUEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA PERES
INTERES.
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
INTERES.
: JOSE ADMILSON DE ARAUJO
INTERES.
: WILMA SIQUEIRA LIMA SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: KATIA MARIA DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2962-2974) interposto por EDSON SIQUEIRA
DE LIMA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 2955-2956),
por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (fls. 2833-2846), na Apelação Cível n.
0802949-75.2013.8.20.0001, assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
Documento eletrônico VDA53923636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 20dd2037-18a1-499c-9178-d75e41ff8403

ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APELANTES QUE TIVERAM ACESSO
PLENO AOS AUTOS APÓS A FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS DEPOIS DA JUNTADA DOS
DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DO TEMA
DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA TRANSFERIDA PARA O EXAME DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO EXAMINADA DESDE A DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO.
PRECLUSÃO ‘PRO JUDICATO’. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO, MESMO EM NOVO EXAME. IRRETROATIVIDADE DO
NOVO REGIME PRESCRICIONAL INTRODUZIDO PELA LEI No 14.230/2021.
APLICAÇÃO DAS TESES ORIUNDAS DO
AUSÊNCIA DE
TEMA 1199/STF.
PRESCRIÇÃO MESMO SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO
23, INCISOS I E II DA
INCIDÊNCIA DO VERBETE DA
LEI No 8.429/1992.
EM RELAÇÃO À APELANTE QUE NÃO DETINHA
SÚMULA No 634/STJ
CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA VALORAÇÃO SENTENCIAL
EM TORNO DO FUNDO DO DIREITO, RESSALVADO O RECONHECIMENTO
DA
EM RELAÇÃO À CONDUTA DO ARTIGO 11 DA LIA E
ABOLITIO DELICTI
QUANTO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E
LIAME SUBJETIVO EM RELAÇÃO À CONDUTA DE SUPOSTA INSERÇÃO DE
PESSOAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE
IMPÕEM AO ÓRGÃO ACUSADOR STANDARD PROBATÓRIO MAIS
ROBUSTO. NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA DA SUPOSTA APROPRIAÇÃO
ILÍCITA E PREJUÍZO AO ERÁRIO DECORRENTE DE CONDUTA ESPECÍFICA
DO ENTÃO VEREADOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO
AO DESVIO DE VERBAS DE GABINETE. EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DE
DOLO NAS CONDUTAS REFERENTES AOS ARTIGOS 9o E 10 DA
NA RESPECTIVA CONDUTA. APELANTES QUE
LEI No 8.429/1992
PARTICIPARAM CONSCIENTEMENTE DE ESQUEMA DE DESVIO DE
VERBAS PÚBLICAS, EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.

A parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
do Código de Processo Civil, de modo a afastar a incidência da Súmula
art. 932, inciso III,
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou
contrarrazões ao agravo interno (fls. 2983-2987), pugnando pelo seu desprovimento, sob o
argumento de que o agravante não impugnou de forma específica e analítica os
fundamentos que justificaram a aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA53923636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 20dd2037-18a1-499c-9178-d75e41ff8403

O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 3003-3011) opinando pelo
não conhecimento do agravo interno e, caso conhecido, pelo não conhecimento do recurso
especial, com a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ARESP NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚM.
182/STJ. AUSÊNCIA DE DOLO E DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM.
7/STJ.
1 – Incumbia ao agravante impugnar de forma específica e fundamentada
todos os argumentos trazidos na decisão agravada. Entretanto, não é o que se verifica.
2 – A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
tornou inviável o conhecimento do agravo, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15 e
da Súmula 182/STJ.
3 – Para rever a conclusão do Tribunal de origem, a fim de apurar a ausência
de dolo e dano na prática do ato ímprobo, seria imprescindível a revisão de matéria
fático probatória dos autos, impossível na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4 – Parecer pelo não conhecimento do agravo interno e, caso conhecido, pelo
não provimento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem não admitiu o
apelo nobre (fls. 2955-2956) pelos seguintes fundamentos:
(art.
1) Súmula n. 284/STF
1.022 do CPC - ausência de indicação do inciso ou parágrafo aplicável);
ausência de
2)
afronta ao
do CPC (
;
(elementos
art. 1.022
Súmula n. 83/STJ) 3) Súmula n. 7/STJ
probatórios - demonstração do dolo específico a dano concreto ao erário público); 4)
(arts. 12,
, incisos I, II e III, 17- C, incisos III, IV, alíneas ‘a’ e ‘e’, e
Súmula n. 7/STJ
caput
18, § 3o da
- proporcionalidade da sanção);
Súmula n. 83 /STJ,
Lei n. 8.429/92
5)
6)
e
deficiência de cotejo analítico -
Súmula n. 211/STJ; 7)
Súmula n. 284/STF.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, os fundamentos dos
acima indicados.
itens 3 e 4
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é
in verbis
] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA53923636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 20dd2037-18a1-499c-9178-d75e41ff8403

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que concerne às teses em que foi aplicada a Súmula n. 7 do STJ, a parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, limitando-se a aduzir que a questão é
estritamente de direito, nos seguintes termos (fls. 2921-2922):

Se alegou em outro norte, que não houve a demonstração de dolo específico e
dano ao erário, requisitos esses exigidos pela aplicação da alteração legislativa trazida
pela
em exegese com o Tema 1199 decidido pelo STF, e, essa análise
Lei 14.230/21,
não carece de analisar fatos e provas, e sim dá um novo reenquadramento jurídico,
calcado nesses argumentos lançados, afastando, pois, a incidência da Súmula 07 do
STJ.
Da mesma forma, quando da aplicação da proporcionalidade, em
interpretação ao
da
essa não carece de ser rever fatos e provas,
art. 12
Lei 8.429/92,
afastando, da mesma forma, a incidência da Súmula 07.

Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.
Documento eletrônico VDA53923636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 20dd2037-18a1-499c-9178-d75e41ff8403

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021). Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe de
)
30/4/2021.

Com efeito, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
Documento eletrônico VDA53923636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 20dd2037-18a1-499c-9178-d75e41ff8403

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 20dd2037-18a1-499c-9178-d75e41ff8403

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.186 / RN
Número Registro: 2025/0201748-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029497520138200001 8029497520138200001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON SIQUEIRA DE LIMA
ADVOGADO : MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA PERES
INTERES.
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
INTERES.
: JOSE ADMILSON DE ARAUJO
INTERES.
: WILMA SIQUEIRA LIMA SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: KATIA MARIA DA ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON SIQUEIRA DE LIMA
ADVOGADO : MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA PERES
Documento eletrônico VDA54469932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: ae67ef74-79b6-45c4-a860-029f4bb91266

INTERES.
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
INTERES.
: JOSE ADMILSON DE ARAUJO
INTERES.
: WILMA SIQUEIRA LIMA SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: KATIA MARIA DA ROCHA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: ae67ef74-79b6-45c4-a860-029f4bb91266